Tribunal: TJES
Processo: 5006000-56.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006000-56.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALDECI BATISTA DE ARAUJO
RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. INTIMAÇÃO PARA INDICAÇÃO DE NOVO ENDEREÇO DA RÉ. DESCUMPRIMENTO. CONFIGURAÇÃO DO ABANDONO DA CAUSA. ALEGADA EXISTÊNCIA DE CITAÇÃO JÁ EFETIVADA. DOCUMENTO DE AR DEVOLVIDO. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIA PROCESSUAL POR LAPSO SUPERIOR A 30 DIAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por VALDECI BATISTA DE ARAUJO em face BANCO PAN S.A., MPS CONSULTORIA ESPECIALIZADA LTDA e INSS em que narra o autor que sofreu com descontos indevidos do seu benefício previdenciário.

Sobreveio sentença em que o Juiz
a quo
extinguiu a ação em decorrência da inércia da parte autora de praticar ato necessário a continuidade da ação:

A inércia do autor impossibilita o regular prosseguimento do feito.

Ante o exposto, extingo o processo sem resolução do mérito na forma do artigo 485, III do CPC.

Irresignada a parte Ré apresentou recurso inominado requerendo a reforma da r. sentença.

A parte autora apresentou as contrarrazões sustentando o improvimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

Em relação ao mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Não obstante a desnecessidade de nova fundamentação, vale trazer à luz as razões que embasaram a formação do convencimento do presente juízo.

Como se observa dos autos, o processo foi extinto sem resolução do mérito, diante da inércia da parte autora que, regularmente intimada no evento de ID 15633232, deixou de atender à determinação judicial para informar o novo endereço da ré MPS, a fim de viabilizar o regular prosseguimento do feito.

A inobservância da referida determinação levou o juízo de origem a reconhecer o abandono processual e, por conseguinte, extinguir o processo sem apreciação do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Em fase recursal, a parte autora sustentou que deixou de indicar o endereço da demandada porque a citação desta já havia sido promovida no ID 15633215, a partir do aviso de recebimento. Alega, assim, que não teria havido desídia processual, mas mero erro material do juízo.

Não obstante as razões deduzidas pela parte recorrente em sede de recurso, não vislumbro elementos capazes de ensejar a reforma da sentença proferida pelo juízo de origem.

Com efeito, o juízo de origem agiu acertadamente ao reconhecer a inércia da parte autora, notadamente diante do documento de devolução constante do ID 15633215, que evidencia o insucesso da citação da ré e impunha à demandante o dever de indicar novo endereço ou, ao menos, manifestar-se acerca da regularidade da diligência frustrada. A ausência dessa providência obstou o regular prosseguimento do feito, legitimando, portanto, a extinção processual.

Cumpre salientar, ademais, que a parte autora foi devidamente intimada para se manifestar, deixando, contudo, transcorrer lapso superior a trinta dias sem qualquer peticionamento. Tal conduta caracteriza o abandono da causa e justifica, de forma plena, a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Assim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos, de modo que condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, mas suspendo a exigibilidade ante a concessão da gratuidade.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)